Tribunal: CARF
Processo: 12448.726040/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726040/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.975 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRONX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.973, de 06 de dezembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11707.720533/2018-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ em
primeira instância, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento de
obrigação acessória (atraso na entrega da GFIP – CFL 77), conforme descrito em auto de
infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726040/2018-42
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726040/2018-42

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 32-A da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Dispõe a descrição dos fatos e do enquadramento legal que a RECORRENTE
entregou a GIFP fora do prazo exigido na legislação, fato que ensejou a lavratura da presente
penalidade.
O art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91 prevê que, no caso de falta de entrega da
GFIP ou de entrega após o prazo, a multa a ser aplicada corresponde a 2% (dois por cento) ao
mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que
integralmente pagas, limitada a 20% (vinte por cento), observados o valor mínimo previsto em
lei (§ 3o do mesmo artigo).
Da Impugnação e Julgamento pela DRJ
A RECORRENTE apresentou Impugnação em face do lançamento, a qual foi
julgada improcedente pela DRJ de origem, mantendo-se integralmente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
Em face da decisão da DRJ, a RECORRENTE apresentou Recurso Voluntário
tempestivo, cujas razões serão abordadas ao longo do voto.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Em suas razões de defesa, a RECORRENTE não apresentou matéria de
fato e de direito para ir de encontro à multa aplicada, se atendo apensas a
alegar a improcedência do auto de infração por ofender princípios
constitucionais, quais sejam o da razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária
Ocorre que o julgamento administrativo fiscal deve se limitar a aplicar a
legislação pertinente, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
constitucionalidade da norma.
Com efeito, a apreciação de tais assuntos, é reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726040/2018-42

constitucionalidade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo de
tal Poder, ou seja, essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ou seja, arguições de inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância,
pois as mesmas não têm competência para examinar a legitimidade de
normas inseridas no ordenamento jurídico nacional
O presente auto de infração demonstrou a fundamentação legal para a
aplicação da multa, qual seja, o art. 32-A da Lei no 8.212/91 da Lei no
8.212/91, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, que estabelece de
forma clara o que segue:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo nosso)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Tal fato gerador não foi, em momento algum, contradito pela
RECORRENTE, bem como foi devidamente informado no presente auto
de infração a ocorrência do descumprimento da obrigação acessória
acima descrita.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.975 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726040/2018-42

Assim, não assiste razão à RECORRENTE ao pleitear a exclusão da
multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 72
DF CARF MF
Original